Tribunal: TCU
Processo: 024.658/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Financiadora de Estudos e Projetos em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de subvenção econômica 03/2016, firmado com o/a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (Funcap), função null, que teve como objeto SISTEMA INOVADOR DE BAIXO CUSTO DE DESSALINIZADOR SOLAR (no da TCE no sistema: 1793/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 1396/2024-TCU-Plenário Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 2o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 024.658/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Francisco Ladislau Cavalcante Sobrinho (XXX.800.983-XX); Ll. Construcoes Ltda (10.516.802/0001-02); Luis Castelo Cidrao Neto (XXX.960.833-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Financiadora de Estudos e Projetos. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Robson Souza Freitas (25264/OAB-CE), representando Francisco Ladislau Cavalcante Sobrinho; Robson Souza Freitas (25264/OAB-CE), representando Ll. Construções Ltda; Robson Souza Freitas (25264/OAB-CE), representando Luis Castelo Cidrao Neto. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.